Tribunal: STF
Processo: Rcl 82636
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, o Ministério Público estadual apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    O réu foi condenado como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    A Quarta Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão do acusado.



    [...]



    Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.



    A exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF.



    [...]



    Ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    [...]



    Requer, ao final, a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    No presente caso, pretende-se cassar o acórdão reclamado na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, cujo teor se transcreve: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação:



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    Como alegado pelo reclamante, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de Embargos de Declaração em Apelação, afastou a incidência desse dispositivo nos seguintes termos: 



    Da análise dos autos, verifica-se que o embargante pretende a decretação da prisão preventiva do embargado, com base na fixação da tese vinculante (Tema 1068) pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 



    Ocorre que o Ministério Público, em momento algum, se insurgiu contra a não determinação de execução provisória da condenação, seja em recurso próprio, seja em contrarrazões ao apelo defensivo, sendo inviável a determinação de início imediato do cumprimento da pena porque esta pretensão está preclusa para a acusação.



    O órgão fracionário do Tribunal estadual, ao proferir sua decisão, não apenas afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que determina a imediata prisão do condenado pelo Tribunal do Júri, mas também, e sobretudo, adotou uma conclusão divergente daquela já firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria. 



    No julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma clara: (a) conferiu “interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea ‘e’ do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados”; e (b) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    Dessa forma, impõe-se o deferimento da presente reclamação, com determinação, inclusive, de imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Essa orientação, aliás, foi adotada pelo eminente Ministro FLÁVIO DINO (Rcl 76.415/MG, DJe de 20/2/2025), em caso análogo, a saber: 



    [...]



    [...] esta Suprema Corte, ao apreciar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. 



    O acórdão reclamado está assim ementado (evento 21): 



    [...]



    Conforme destacado no voto vencido, “ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos pelo Ministério Público em sede de recurso de apelação exclusivo da Defesa, o cumprimento da norma prevista no art. 492, I, "e", do CPP não configura reformatio in pejus, uma vez que a execução provisória da pena não altera o quantum da condenação, não insere qualificadoras ou circunstâncias agravantes e tampouco modifica a própria decisão condenatória. Trata-se apenas de uma consequência natural e obrigatória de uma decisão soberana que atende aos requisitos legais”. 



    Outrossim, cumpre destacar que no RE 1.235.340/SC, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o caso concreto, determinou a execução provisória da pena em um caso de homicídio ocorrido em 2016. Assim, este Supremo Tribunal, de forma lógica, reconheceu a aplicação imediata da nova previsão legal (Art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal). 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastada a incidência do art. 492, I, ‘e’ do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos. 



    Na mesma linha de consideração: Rcl 76.605/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2025; Rcl. 76.082/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/2/2025; Rcl 76.418/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; Rcl 76.413/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2025; e Rcl 76.404/MG, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 18/2/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINAR o cumprimento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, com a IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA imposta pelo Tribunal do Júri. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente